Tribunal: STF
Processo: ARE 1392615
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS E DECRETO DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO. CRIAÇÃO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO SEM A RESPECTIVA DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES NA NORMA MATRIZ, A COMPATIBILIDADE COM O PROVIMENTO EM COMISSÃO E/OU A DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 16, CAPUT, 21, I E IV, 39, VII, e 50, § 2º, II, DA CARTA ESTADUAL. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DE QUE AS FUNÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS ESTÃO REPRODUZIDAS NOS DISPOSITIVOS QUE TRATAM DE CADA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS E INERENTES A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO MESMO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. CARGOS DE CONTROLADOR-GERAL, CONSULTOR JURÍDICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES, ASSISTENTE LEGISLATIVO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. ATIVIDADES TÉCNICAS, OPERACIONAIS OU MERAMENTE BUROCRÁTICAS. DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1010) E NOS JULGADOS DESTE AREÓPAGO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS DO DECRETO QUE ATRIBUEM FUNÇÕES AOS CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS POR LEI, SEM INCIDÊNCIA DE EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO (ART. 17 DA LEI ESTADUAL N. 12.069/2001). EFICÁCIA POSTERGADA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO. PLEITO ALBERGADO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º e 37, II e V, da CF/88. 



    O recurso não deve ser admitido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.041.210-RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Veja-se a ementa do julgado:



    Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que os cargos em comissão criados pela lei impugnada não se relacionam com as atribuições constitucionalmente exigidas para criá-los, adequando-se aos precedentes do STF. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “In casu, não obstante a proporcionalidade numérica (item 3) comporte maiores interações hermenêuticas, o fato de não haver descrição das atribuições de cada cargo na própria lei que os instituiu – cargos sob enfoque nesta ação constantes do Anexo III da Lei n. 1.202/1999; cargo do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 2.355/2011 e, por derivação, do art. 71, VIII, da Lei n. 1.757/2005; e cargo de Consultor Jurídico, constante do Anexo II da Lei n. 1.401/2001 – ou de apenas as competências dos órgãos da administração constarem da norma inquinada – cargo constante do art. 11, XV, da Lei n. 1.326/2000 – resulta em aferição inflexível de inconstitucionalidade, lastreada na ausência da descrição clara e objetiva das atribuições dos cargos em comissão (item 4), a qual impede a aferição, não apenas da caracterização do exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento e de não se tratar de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais (item 1), como da necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (item 2). 



    Nesse particular, merece ênfase a inconstitucionalidade da criação de cargos em comissão com mera alusão às atribuições e às competências do órgão administrativo, porquanto estas limitam-se a condensar as funções que serão desempenhadas por todos os servidores, efetivos ou comissionados, e nada estabelecem acerca das qualidades que justificariam a criação de um cargo comissionado.”



    Desse modo, para divergir desse entendimento, são necessários a análise da legislação infraconstitucional municipal impugnada e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 280 e 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator